Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005330-46.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante : RICARDO TADEU OSSANI
Agravada : CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Número do Protocolo: 1005330-46.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO TADEU OSSANI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato” (Proc. no 1000138-75.2021.8.11.0019 - Código 12224), ajuizada pelo agravante contra CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse determinada a suspenção da exigibilidade da obrigação de entrega de grãos estipulada no contrato de compra e venda de soja objeto da lide, por não verificar, “em perfunctória análise das razões e da documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima necessária, (...) os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida pleiteada”, primeiro porque consta expressa disposição contratual de que haveria “a entrega da quantidade de soja prevista no contrato, mesmo diante da eventual ocorrência de caso fortuito ou de força maior”, e, depois, porque “a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes eram inerentes à forma convencionada para o pagamento”, logo, “ao menos nesta fase processual, o eventual excesso de chuva no período da colheita da safra atual de soja (safra 2020/2021) não possui o condão de retirada da estipulação em contrato celebrado pelas partes, não eximindo o autor do risco pela frustração do negócio” (cf. Id. no 82455491 - pág. 87/91).
O agravante alega que “restou impossibilitado de honrar com o compromisso firmado com a agravada no ‘Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 11.963’ em decorrência dos altos índices de pluviometria, o que fugiu do que poderia ser considerado como risco esperado, (eis que) teve uma quebra técnica na produção estimada na casa de 73.600 sacas de soja”, que, segundo diz, configurou “prejuízos que remontam 50% de sua produção”.
Afirma que “as condições climáticas que arruinaram a produção da soja relativamente à safra 2020/2021 fugiram do que poderia ser considerado como risco assumido, tratando-se, por este motivo, de evento extraordinário e imprevisível”, afinal, apesar de ser ônus do vendedor “o risco de a coisa não vir a ser produzida, seja por pragas, períodos de estiagem ou excesso de chuvas, o certo é que, relativamente à safra 2020/2021, retrata-se uma situação singular e que fugiu do que pode ser alegado como risco assumido neste tipo de avença, (sendo que) a assunção dos riscos por parte do vendedor, ora agravante, não podem ser de tal magnitude que venha a comprometer a função social do contrato em desacordo com a sua função social e com a boa-fé objetiva”.
Diz que “o MM. Magistrado, ainda que implicitamente, até mesmo porque nada em sentido contrário foi apontado na decisão recorrida, reconheceu o que é fato público e notório, (...) (a saber), que o Estado de Mato Grosso sofreu com intensas chuvas que criaram de forma generalizada grande impacto na produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021”, sendo documentalmente demonstrado no feito que “o longo período de chuvas implicou em perda da produção e, levou vários municípios do estado de Mato Grosso a declararem situação de emergência, tais como, o Município de Sorriso, o Município de Aripuanã, o Município de Itanhangá, bem como o Município de Tapurah”, e, sendo assim, “diante da situação anormal ocasionada pelo longo período de chuvas, o qual comprometeu a produção da soja, e a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes contratantes e zelando ainda pela função social do contrato, bem como pela boa fé objetiva, vislumbra-se, no caso, motivo ensejador para resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato”, conforme o que preconiza o art. 478 do CC.
Sustenta que, sob outro enfoque, “considerando a impossibilidade de execução da obrigação contratual, ante a inexistência da produção da soja que foi comercializada, o caminho a ser trilhado será o da rescisão do ‘Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 11.963’, (pois) sem muito esforço se chega à conclusão de que o negócio jurídico consistente na compra e venda de soja não se aperfeiçoou, nem se pode afirmar que se aperfeiçoará, uma vez que a sua concretização não ocorreu por força da impossibilidade de produção e colheita do produto comercializado”, devendo, portanto, ser resolvido nos termos do art. 483 do CC.
Alega, em outra frente, a omissão da decisão agravada quanto à arguição de nulidade de diversas previsões contratuais, o que também justifica a imediata suspensão de sua exigibilidade; destaca, nesse sentido, que “demonstrou e justificou que a multa compensatória prevista na Cláusula 10.1, (...) deverá ser reduzida equitativamente, (...) (e que) não poderá esta ser exigida juntamente com a obrigação principal, como impôs (...) a Cláusula 7.2 do referido instrumento contratual”, além disso, “demonstrou que existe ilegalidade na Cláusula 10.1, (...), pois está previsto que poderá ser cumulada a cobrança da cláusula penal compensatória com o recebimento de perdas e danos, o que configura bis in idem e, consequentemente, o enriquecimento ilícito da agravada”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “seja concedida a Tutela Cautelar de Urgência, declarando-se suspensa a exigibilidade do ‘Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 11.963’”, ofertando, inclusive, como garantia do Juízo, o deposito nos autos do valor de R$ 379.000,00; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 81706450).
É o relatório.
Em análise inicial, as razões recursais não convencem minimamente quanto ao provável desacerto técnico da decisão agravada, pois, em cognição perfunctória da matéria, inerente à apreciação das tutelas provisórias, questões relativas ao nível de chuvas na região (ausência ou excesso) não se mostram condizentes com a ideia de acontecimento imprevisível ou anormal na agricultura, e, somado a isso, há no contrato objeto da lide estipulação específica quanto aos riscos assumidos pelo vendedor em função da superveniência de caso fortuito ou de força maior (cf. Id. no 82455491 - pág. 46), circunstâncias que, por si só, já arrefece a pretensão liminar do autor/agravante, e, além do mais, ainda que se admitisse prontamente o excesso de chuva como evento anômalo, inesperado e imprevisível, a questão necessariamente demandaria ampla dilação probatória quanto à existência de onerosidade tão maiúscula a ponto de alterar a base objetiva do negócio jurídico; a respeito das teses de nulidade das disposições contratuais, a discussão em torno da legalidade da cláusula penal não justifica a suspensão da exigibilidade da obrigação principal, sendo, provavelmente, o motivo pelo qual o tema não foi abordado na decisão agravada, e, aqui, nas razões recursais, sequer há fundamentação consistente do porquê seria inválida a previsão ajustada livremente entre as partes sobre o valor e o modo de incidência da multa moratória.
Recordo, nesse particular, porque aparentemente encerra mesma linha de raciocínio a ser observado na espécie, o clássico precedente do eg. STJ sobre revisão de contrato de venda de safra futura e a ferrugem asiática:
“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. CONTRATO QUE TAMBÉM TRAZ BENEFÍCIO AO AGRICULTOR. FERRUGEM ASIÁTICA.DOENÇA QUE ACOMETE AS LAVOURAS DE SOJA DO BRASIL DESDE 2001, PASSÍVEL DE CONTROLE PELO AGRICULTOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. OSCILAÇÃO DE PREÇO DA "COMMODITY". PREVISIBILIDADE NO PANORAMA CONTRATUAL. 1. A prévia fixação de preço da soja em contrato de compra e venda futura, ainda que com emissão de cédula de produto rural, traz também benefícios ao agricultor, ficando a salvo de oscilações excessivas de preço, garantindo o lucro e resguardando-se, com considerável segurança, quanto ao cumprimento de despesas referentes aos custos de produção, investimentos ou financiamentos. 2. A "ferrugem asiática" na lavoura não é fato extraordinário e imprevisível, visto que, embora reduza a produtividade, é doença que atinge as plantações de soja no Brasil desde 2001, não havendo perspectiva de erradicação a médio prazo, mas sendo possível o seu controle pelo agricultor. Precedentes. 3. A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 945.166/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012 - destaquei)
Em específico ao excesso de chuva, confiram-se os seguintes precedentes deste eg. TJMT:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO PARA ENTREGA DE SOJA – VENDA FUTURA – EXCESSO DE CHUVAS – MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO – (...) – RECURSO CONHECIDO E MINIMAMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes. Embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em todos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negocio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto. 2. Sua não entrega ao comprador revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos. Juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0052934-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 06/11/2019, DJe 11/02/2020)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE PRODUTO RURAL (SOJA) – ALTERAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE CURADOR – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MORA EM RAZÃO DE EXCESSO DE CHUVAS – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DE RISCO – MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO DE FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – ARGUMENTAÇÃO PREJUDICADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO DEPRECADO – RECURSO IMPROVIDO. É possível a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução de Quantia Certa, devendo ser considerada a cotação do produto na data do vencimento da obrigação. A atividade agropecuária é considerada de risco, de modo que não se admite o inadimplemento de dívida rural contraída, sob o argumento de excesso de chuvas que determinaram comprometimento da colheita. Reveste-se de legalidade a aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da obrigação principal, sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a, ônus que, além de serem convencionados, não caracterizam abusividade. Na execução por carta, cabe ao Juízo deprecado dirimir as questões relativas a imóveis penhorados.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000781-40.2009.8.11.0029, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja aplicação da teoria da imprevisão deve ser demonstrada a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base objetiva do contrato e a decorrente onerosidade excessiva. O propalado excesso de chuva não pode ser considerado acontecimento imprevisível na agricultura.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 0006880-92.2006.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 12/02/2014, DJe 17/02/2014)
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator